Tribunal: TJSP
Processo: 1026249-93.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Imissão na posse. Improcedência. Inconformismo do autor. Autor que adquiu o domínio do bem regularmente através de escritura pública. Direito a nele se ver imitido desde logo, independentemente de outras perquirições, a ele não dizendo respeito a discussão anterior acerca do contrato entre os pregressos proprietários. Hipótese, ademais, em que ação ordinária de desfazimento de negócio

Ementa:
Apelação. Imissão na posse. Improcedência. Inconformismo do autor. Autor que adquiu o domínio do bem regularmente através de escritura pública. Direito a nele se ver imitido desde logo, independentemente de outras perquirições, a ele não dizendo respeito a discussão anterior acerca do contrato entre os pregressos proprietários. Hipótese, ademais, em que ação ordinária de desfazimento de negócio jurídico – distrato de permuta c.c. danos morais foi julgada improcedente em primeiro grau. Perda de justeza do título. Imissão deferida de imediato. Honorários sucumbenciais recursais. Sentença reformada. Recurso provido.